Tribunal: TJMT
Processo: 1002373-59.2018.8.11.0006
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2021-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002373-59.2018.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), TIAGO KLEIN DIAS - CPF: 965.835.681-87 (ADVOGADO), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), LUCIANO LACERDA NUNES - CPF: 535.171.301-25 (APELANTE), VINICIUS CASTRO CINTRA - CPF: 955.184.441-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA E HIPOTECÁRIA - DEMONSTRATIVO DE DÉBITO - SÚMULA N.o 247 DO STJ - DANO MATERIAL EXTRA PETITA - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO DE APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Consoante o disposto no artigo 700 do Código de Processo Civil, é cabível a Ação Monitória por quem detém prova escrita, mas sem eficácia executiva, para exigir do devedor o pagamento de quantia em dinheiro; a entrega de coisa fungível ou infungível; entrega de um bem móvel ou imóvel; ou o adimplemento de obrigação de fazer ou não fazer.

2. O contrato de abertura de crédito em conta-corrente, acompanhado do demonstrativo de débito, constitui documento hábil para o ajuizamento da ação monitória (Súmula n.o 247 do Superior Tribunal de Justiça).

3. Não merece provimento a alegação no sentido de ser imprescindível ao ajuizamento da Ação Monitória a apresentação de extrato bancário, sendo classificado como indispensáveis apenas o contrato de abertura de crédito em conta corrente, no caso, a Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária, acompanhado do demonstrativo de débito.

4. De acordo com o artigo 492 do Código de Processo Civil, é vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.

5. Embora reconhecido o vício da sentença, que julgou de forma extra petita os danos materiais, não é o caso de se anular o todo o procedimento, com a devolução dos autos à origem para que uma nova decisão seja exarada, devendo limitar a condenação ao valor pleiteado na Petição Inicial.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
LUCIANO LACERDA NUNES
, contra sentença prolatada pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT que, nos autos da Ação Monitória n.o
1002373-59.2018.8.11.0006,
movida em seu desfavor por
BANCO DO BRASIL S/A
, nos termos do parágrafo 2.o do artigo 701 do Código de Processo Civil,
JULGOU PROCEDENTES
os pedidos formulados na Petição Inicial, condenando o réu ao pagamento da importância de R$ 202.272,50 (duzentos e dois mil duzentos e setenta e dois reais e cinquenta centavos), corrigidos monetariamente pelo INPC a partir do ajuizamento da ação, e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a citação; bem como ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre valor da causa; declarando extinto o processo com resolução de mérito nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil.

Em síntese, o apelante defende o provimento do Recurso de Apelação a consequente reforma da sentença aduzindo que o credor deixou de a pontar a partir de que momento entendia estar o réu inadimplente bem como que não possui meios de apresentar suas defesas ou aferir se efetivamente existem parcelas em aberto haja vista não possuir os extratos bancários que estão em poder da instituição financeira.

A apelada, por sua vez, aduz que a exordial veio munida com um vasto acervo de documentos para instruir e provar os seus pleitos, pugnando pelo desprovimento do Recurso de Apelação interposto.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Prefacialmente, defiro o pedido de id. 66642479 - Pág. 8, para que todas as intimações destinadas à instituição financeira apelada sejam publicadas na Imprensa Oficial em nome do advogado Adriano Athala De Oliveira Shcaira, inscrito perante a Ordem dos Advogados do Brasil - Seção Mato Grosso sob o n.o 20.495-A, sob pena de nulidade.

O objeto deste apelo consiste em deliberar se está ou não correta a sentença recorrida, que nos autos da Ação Monitória n.o 1002373-59.2018.8.11.0006, julgou procedentes os pedidos formulados na Petição Inicial, condenando o réu ao pagamento da importância de R$ 202.272,50 (duzentos e dois mil duzentos e setenta e dois reais e cinquenta centavos), corrigidos monetariamente pelo INPC a partir do ajuizamento da ação, e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a citação; bem como ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre valor da causa; declarando extinto o processo com resolução de mérito nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil.

Pois bem.

Extrai-se dos autos que a instituição financeira apelada emitiu a Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária, n.o 40/02825-9, no valor de R$ 202.272,50 (duzentos e dois mil duzentos e setenta e dois reais e cinquenta centavos) em favor do apelante, destinado à aquisição dos bens descritos no documento citado.

À vista disso, o apelante assumiu a obrigação de quitar o financiamento em 4 (quatro) prestações anuais e sucessivas, sendo as três primeiras no valor de R$ 50.568,13 (cinquenta mil quinhentos e sessenta e oito reais e treze centavos) e a última no valor de R$ 50.568,11 (cinquenta mil quinhentos e sessenta e oito reais e onze centavos), vencendo a primeira em 1.o de maio de 2014 e as demais em igual dia dos anos subsequentes, sendo obrigado a liquidar a última em 1.o de maio de 2017.

Aduz a instituição financeira que o apelante não cumpriu com sua obrigação, tornando-se inadimplente e devedor da quantia de R$ 165.506,73 (cento e sessenta e cinco mil quinhentos e seis reais e setenta e três centavos).

Em seu recurso, o apelante sustentou a inépcia da inicial argumentando que o apelado não identificou a partir de qual parcela teria ocorrido o suposto inadimplemento. Mencionou ainda que a demonstração do direito da instituição financeira depende da apresentação de Aviso de Depósito e Extratos Bancários, a fim de demonstrar o montante de recursos efetivamente liberados.

Compulsando os autos, em que pese as argumentações da parte apelante, tem-se que não lhe assiste razão.

É sabido que, consoante o disposto no artigo 700 do Código de Processo Civil, é cabível a Ação Monitória por quem detém prova escrita, mas sem eficácia executiva, para exigir do devedor o pagamento de quantia em dinheiro; a entrega de coisa fungível ou infungível; entrega de um bem móvel ou imóvel; ou o adimplemento de obrigação de fazer ou não fazer:

Art. 700. A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz:

I - o pagamento de quantia em dinheiro;

II - a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel;

III - o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer.

Importa registrar que, sobre o tema presente nos autos, o e. Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula n.o 247, onde versa que “
o contrato de abertura de crédito em conta corrente, acompanhado do demonstrativo de débito, constitui documento hábil para o ajuizamento da ação monitória
”.

Outro não é o entendimento jurisprudencial deste e. Tribunal de Justiça, consoante se verifica da ementa abaixo transcrita (grifos nossos):

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - UTILIZAÇÃO DE CRÉDITO PRÉ-APROVADO EM CONTA-CORRENTE - APRESENTAÇÃO DO CONTRATO DE ABERTURA DE CONTA-CORRENTE, CONTRATO GLOBAL DE RELACIONAMENTO COMERCIAL E FINANCEIRO PARA PESSOA FÍSICA, EXTRATOS DEMONSTRATIVOS DA UTILIZAÇÃO DO CRÉDITO E TAMBÉM DO DÉBITO - DOCUMENTOS HÁBEIS PARA APARELHAR AÇÃO MONITÓRIA - TÍTULO EXECUTIVO CONSTITUÍDO - RECURSO PROVIDO. "
A ação monitória, quando utilizada para a cobrança de empréstimo em conta-corrente (cheque especial ou crédito rotativo), deve ser aparelhada com documentos que indiquem, ainda que em juízo inicial, a relação jurídica e a liquidez da obrigação
. Nessa linha, foi editada a Súmula n. 247/STJ: "
O contrato de abertura de crédito em conta-corrente, acompanhado do demonstrativo de débito, constitui documento hábil para o ajuizamento da ação monitória
." (TJ-MT - AgREsp n. 661.210/DF). (N.U 0014624-70.2016.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/10/2019, Publicado no DJE 15/10/2019)

Dessa forma, observa-se que o apelado instruiu sua Petição Inicial com todos os documentos necessários para embasar a Ação Monitória, anexando a Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária n.o 40/02825-9 bem como o Demonstrativo de Conta Vinculada, precisando a atualização do débito.

A a alegação do apelante no sentido de ser imprescindível ao ajuizamento da Ação Monitória a apresentação de extrato bancário, sendo classificado como indispensáveis apenas o contrato de abertura de crédito em conta corrente, no caso, a Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária, acompanhado do demonstrativo de débito.

Acerca da alegação do apelante de que não há como precisar o período em que se tornou inadimplente, esta é suprida pelo Demonstrativo de Conta Vinculada, onde consta que foram cumpridas as duas primeiras obrigações, tornando-se o apelante inadimplente das duas últimas prestações, com vencimentos para os dias 1.o de maio de 2016 e 1.o de maio de 2017.

Importante frisar também que a instituição financeira apelada pleiteia danos materiais no valor de R$ 165.506,73 (cento e sessenta e cinco mil quinhentos e seis reais e setenta e três centavos), diferente dos R$ 202.272,50 (duzentos e dois mil duzentos e setenta e dois reais e cinquenta centavos) impostos na sentença.

Assim, de acordo com o artigo 492 do Código de Processo Civil, é vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.

Embora reconhecido o vício da sentença, não é o caso de se anular o todo o procedimento, com a devolução dos autos à origem para que uma nova decisão seja exarada. Tal providência apenas retardaria, injustificadamente, o andamento do feito, quando a solução é simples.

Dessa forma, limita-se a condenação aos danos materiais ao valor pleiteado na Petição Inicial, condenando o réu, ora apelante, ao pagamento de R$ 165.506,73 (cento e sessenta e cinco mil quinhentos e seis reais e setenta e três centavos), corrigidos monetariamente pelo INPC a partir do ajuizamento da ação, e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação.

Posto isso, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso de Apelação interposto, condenando o réu, ora apelante, ao pagamento de R$ 165.506,73 (cento e sessenta e cinco mil quinhentos e seis reais e setenta e três centavos), corrigidos monetariamente pelo INPC a partir do ajuizamento da ação, e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/04/2021